Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723819-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR AGRAVADO: MAIA E BORBA S/A DESPACHO Em atenção a tese suscitada em contrarrazões de litigância de má-fé por suposta alteração da verdade dos fatos, intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora